Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO EX OFFICIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A determinação de instância superior de suspensão do processo independe de requerimento das partes e é de observância obrigatória das instâncias inferiores, não havendo ilicitude no cumprimento ex officio da decisão.
2. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. Na hipótese, a parte exequente optou pela liquidação de sentença, em detrimento do cumprimento de sentença diretamente. Ou seja, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao final, entenda ser necessária a liquidação prévia, este procedimento já está contemplado na própria petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.